Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em 9 de maio de 2023, com efeitos ex nunc (data da publicação do Acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do art. 8o, parágrafo 5o, da Lei 11.697/2008, e dos arts. 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
4. A questão afeta à aplicabilidade do tema 792 do Supremo Tribunal Federal, bem como à constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, torna-se inócua. 4.1. Deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a declaração de inconstitucionalidade das Leis Distritais n. 5.475/2015 e 6.618/2020.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.